Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718626-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA SANTOS DE ALMEIDA GAMA, RONDINELLI PEREIRA DA GAMA, BERCARIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 124.969,03), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) foram penhorados R$ 3.622,24 na conta da executada Danúbia, R$ 59,89 na conta da empresa e R$ 6.265,51 na conta do executado Rondinelli; 2) a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial e sobre valores destinados ao pagamento de salários dos colaboradores da empresa; 3) não há sobra salarial nas contas deles. Requerem a suspensão dos descontos e, no mérito, a liberação dos valores penhorados. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos em relação ao valor bloqueado na conta da executada Danúbia (R$ 3.622,24 – ID 26390328 - Pág. 154), pois ela comprova que recebe salário de R$ 1.600,00 como analista financeiro na empresa agravada (folha de pagamento do berçário – ID 26390328 - Pág. 176), sendo essa verba impenhorável, ainda que se trate de sobra do mês anterior. Nesse sentido: “(...) 3. A existência de sobra de salário, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. (...)” (Acórdão 1317850, 07428558320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante Danúbia, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Já em relação ao valor penhorado na conta do executado Rondinelli (R$ 6.265,51 – ID 26390328 - Pág. 156), não há comprovante de que se refira a salário. Por fim, quanto à penhora na conta da empresa executada (R$ 59,89 – ID 26390328 - Pág. 156), tal valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas em relação ao bloqueio de R$ 3.622,24 na conta da agravante Danúbia Santos de Almeida Gama. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator